Tribunal: STJ
Processo: 0229841-28.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1013953 - GO (2025/0229841-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: D C DE A
ADVOGADOS
: MARCOS FERREIRA BATISTA - GO027242
JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA - GO045453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
HABEAS
CORPUS
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. EXCESSO DE PRAZO.
DENÚNCIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA
N. 648/STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de excesso de prazo para o encerramento do inquérito não
mais comporta acolhimento em razão do recebimento da denúncia.
2. A alegação de carência de justa causa para o exercício dos atos
persecutórios perde força ante a prolação de sentença condenatória após
exame de cognição exauriente, acerca dos pressupostos e condições do
exercício do
estatal. Essa compreensão foi cristalizada pela
jus puniendi
jurisprudência desta Corte, nos termos do enunciado n. 648 de sua
Súmula: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido
habeas
de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em
corpus.
3. Não houve transcurso de prazo superior a 16 anos entre os marcos
interruptivos, de modo que não há como acolher as alegações
defensivas quanto à extinção da punibilidade pelo decurso do prazo
prescricional.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Documento eletrônico VDA50199721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f4541128-2922-4713-b68f-28281626519e

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA50199721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 04/09/2025 14:19:45
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: f4541128-2922-4713-b68f-28281626519e

AgRg no HABEAS CORPUS No 1013953 - GO (2025/0229841-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: D C DE A
ADVOGADOS
: MARCOS FERREIRA BATISTA - GO027242
JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA - GO045453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
HABEAS
CORPUS
TRANCAMENTO DO INQUÉRITO. EXCESSO DE PRAZO.
DENÚNCIA RECEBIDA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SÚMULA
N. 648/STJ. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
INOCORRÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese de excesso de prazo para o encerramento do inquérito não
mais comporta acolhimento em razão do recebimento da denúncia.
2. A alegação de carência de justa causa para o exercício dos atos
persecutórios perde força ante a prolação de sentença condenatória após
exame de cognição exauriente, acerca dos pressupostos e condições do
exercício do
estatal. Essa compreensão foi cristalizada pela
jus puniendi
jurisprudência desta Corte, nos termos do enunciado n. 648 de sua
Súmula: A superveniência da sentença condenatória prejudica o pedido
habeas
de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em
corpus.
3. Não houve transcurso de prazo superior a 16 anos entre os marcos
interruptivos, de modo que não há como acolher as alegações
defensivas quanto à extinção da punibilidade pelo decurso do prazo
prescricional.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por D C de A, nos termos do art. 258
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, contra decisão que não conheceu
do
substitutivo de recurso especial impetrado em face de acórdão
habeas corpus
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no julgamento da Apelação
Criminal n. 5430585- 94.2023.8.09.0051.
Documento eletrônico VDA49854431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:55
Código de Controle do Documento: 19d8e017-37bc-4064-81bd-4ecaad9fe777

Em suas razões, o agravante reitera as alegações previamente apresentadas no
, aduzindo, em síntese, constrangimento ilegal causado pela demora na investigação,
writ
que teria se prolongado por anos
(e-STJ, fl. 243). Assevera
sem movimentação relevante
que a deflagração da ação penal se deu unicamente com base em depoimentos isolados
da suposta vítima, sem amparo em outras provas que sustentassem a denúncia. Reitera
que o lapso temporal transcorrido entre os fatos e o recebimento da denúncia supera o
prazo fixado no art. 109 do Código Penal, de maneira que a punibilidade foi extinta pela
prescrição da pretensão punitiva.
Diante disso, requer a reconsideração da decisão monocrática, concedendo-se
a ordem de
para trancar a ação penal.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental é tempestivo e preenche os demais requisitos formais
exigidos pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil e art. 258 do Regimento Interno do
Superior Tribunal de Justiça. Apesar dos esforços da combativa defesa, a decisão
agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
O agravante foi acusado de praticar atos libidinosos diversos da conjunção
carnal com sua filha, que contava com 10 anos de idade à época dos fatos. O crime foi
informado à autoridade policial em abril de 2015 pela mãe da vítima. A ofendida, ao
atingir a maioridade, prestou depoimento em sede policial, ratificando o relato a respeito
dos abusos sofridos.
O juízo de primeiro grau julgou procedente a pretensão acusatória e condenou
o agravante a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado. A sentença foi
mantida pelo Tribunal de Justiça, que negou provimento ao apelo defensivo (e-STJ, fls.
37-50). Não há notícia da interposição de recursos dirigidos aos Tribunais Superiores.
O pedido de trancamento da ação penal formulado pelo agravante se sustenta
nas alegações de excesso de prazo das investigações e na alegada falta de justa causa
para a continuidade dos atos persecutórios.
A tese de excesso de prazo não mais comporta acolhimento, pois o
recebimento da denúncia, ocorrido em 15 de agosto de 2023, prejudica a alegação, nos
termos de remansosa jurisprudência deste Tribunal Superior.
Ilustrativamente, cito:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUALIFICADA E
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, EM CONCURSO
Documento eletrônico VDA49854431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:55
Código de Controle do Documento: 19d8e017-37bc-4064-81bd-4ecaad9fe777

MATERIAL DE CRIMES. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS
HÁBEIS A DESCONSTITUIR O DECISÓRIO IMPUGNADO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.
RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE
JUSTIÇA - CNJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE
ACESSO À INTEGRALIDADE DOS AUTOS. MATÉRIA NÃO
ANALISADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. EXTEMPORANEIDADE.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA
CONDUTA DO AGRAVANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
DELITO DE AUTORIA COLETIVA. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA.
IMPOSSIBILIDADE.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO.
OPERAÇÃO BALADA. VOLUMOSO E ESTRUTURADO GRUPO
CRIMINOSO VOLTADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, ARMAS
E LAVAGEM DE DINHEIRO COM ATUAÇÃO INTERESTADUAL.
REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. E NECESSIDADE
DE
INTERROMPER
A
ATUAÇÃO
DE
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXAME NONAGESIMAL DA
CUSTÓDIA CAUTELAR. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO
TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE
PRAZO PARA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL.
PREJUDICIALIDADE.
OFERECIMENTO
DA
DENÚNCIA.
NULIDADE. ILICITUDE DE PROVAS. VIOLAÇÃO AO DIREITO A
NÃO INCRIMINAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA
DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL PERANTE O
TRIBUNAL ESTADUAL. RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELO
VÍRUS COVID-19. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ.
AUSÊNCIA
DE
ANÁLISE
NO
ACÓRDÃO
GUERREADO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
(...)
10. Não foi realizada a discussão pela Corte de origem acerca do excesso
de prazo para exame nonagesimal da prisão, nos termos do art. 316,
parágrafo único do CPP, restando essa Corte Superior de Justiça
impedida de examinar a referida questão, sob pena de incorrer em
indevida supressão de instância. Já o alegado excesso de prazo para
conclusão do inquérito policial está prejudicado. Isso porque, foi
oferecida denúncia contra o paciente e mais 46 corréus em 13/12/2021
(fls. 164/181), pela prática dos delitos tipificados nos art. 2o,
e §§
caput
2o e 4o, inc. IV, da Lei n. 12.850/13 e art. 35 da Lei n. 11.343/06
(organização criminosa qualificada e associação para o tráfico de drogas).
(...)
13. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 720.533/MG, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJe
15/3/2022
de
.)
21/3/2022

AGRAVO REGIMENTAL NO
. ORGANIZAÇÃO
HABEAS CORPUS
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA.
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO
INQUÉRITO
POLICIAL.
TESE
SUPERADA.
DENÚNCIA
OFERECIDA.
Documento eletrônico VDA49854431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:55
Código de Controle do Documento: 19d8e017-37bc-4064-81bd-4ecaad9fe777

1. Hipótese que retrata feito complexo, com pluralidade de réus, havendo
a indicação de que vários são integrantes da organização criminosa, o
que naturalmente enseja maior delonga no curso processual. Os autos
estiveram em constante movimentação, seguindo a sua marcha regular,
não se verificando desídia por parte do Estado.
2. "Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo
para conclusão do inquérito policial" (HC 534.352/GO, Rel. Ministra
LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
04/02/2020
).
17/02/2020
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 648.585/MS, relator
Ministro Olindo Menezes —Desembargador Convocado do TRF 1a
Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
9/11/2021
16/11/2021

SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO.
HABEAS CORPUS
INVIABILIDADE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EXCESSO DE
PRAZO DO INQUÉRITO. OFERECIMENTO DA DENÚNCIA.
PREJUDICIALIDADE.
INÉPCIA
DA
PEÇA
ACUSATÓRIA.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ELEMENTOS INDICIÁRIOS
SUFICIENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e este Superior
Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, diante da utilização
crescente e sucessiva do
, passaram a restringir a sua
habeas corpus
admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via
recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de
ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.
2. O trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente
é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a
inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de
extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou de prova
da materialidade do delito.
3. A alegação de excesso de prazo do inquérito policial resta superada
com o oferecimento da denúncia e o encerramento da fase inquisitorial
da persecução criminal.
4. Os argumentos defensivos em favor do trancamento da ação penal não
podem ser acolhidos sem prévio e aprofundado exame do conjunto
probatório carreado aos autos, o que não é possível na via eleita, cujo
estreito limite cognitivo desautoriza o exame verticalizado dos fatos e
das provas. Presentes elementos suficientes de indicação da autoria e
prova da materialidade, não há que se falar em trancamento da ação
penal por falta de justa causa nem em inépcia da inicial acusatória que
descreve adequadamente os fatos e suas circunstâncias.
5.
não conhecido. (HC n. 642.974/ES, de minha relatoria,
Habeas corpus
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/3/2021
19/3/2021

Com relação à suposta ausência de justa causa, tem-se, em primeiro lugar, que
a denúncia já foi oferecida, recebida e a instrução criminal já se encontra encerrada,
tendo resultado na condenação do agravante pelo crime previsto no art. 217-A do Código
Penal a pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado.
Desse modo, as alegações relativas à suposta carência de condições da ação
perdem força diante da superveniência de manifestação das instâncias ordinárias, após
exame de cognição exauriente, acerca dos pressupostos e condições do exercício do jus
estatal. Essa compreensão foi cristalizada pela jurisprudência desta Corte, nos
puniendi
Documento eletrônico VDA49854431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:55
Código de Controle do Documento: 19d8e017-37bc-4064-81bd-4ecaad9fe777

termos do enunciado n. 648 de sua Súmula: A superveniência da sentença condenatória
habeas
prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa feito em
corpus.
Ainda nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME DE
HABEAS CORPUS
ASSOCIAÇÃO
CRIMINOSA.
CONCURSO
DE
AGENTES.
EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA
SUPERVENIENTE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE
NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO
EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu do
, sob o fundamento de que essa via não se
habeas corpus
destina à substituição de recurso próprio, salvo em casos de flagrante
ilegalidade. No writ, requereu-se o trancamento da ação penal contra
Eduardo Rech da Silva, alegando inépcia da denúncia por ausência de
descrição individualizada da conduta. O agravo busca a reconsideração
da decisão ou, subsidiariamente, seu provimento para que seja conhecido
e acolhido o
.
habeas corpus
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes
elementos suficientes para o trancamento da ação penal na via do habeas
corpus, diante da alegação de inépcia da denúncia; e (ii) estabelecer se a
decisão agravada deve ser reformada à luz de eventual flagrante
ilegalidade ou ausência de justa causa para a persecução penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida
excepcional, cabível apenas quando evidente, de plano, a ausência de
justa causa, a inépcia da denúncia ou a atipicidade da conduta, o que
inexiste no caso concreto.
4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do Código de Processo
Penal, apresentando exposição suficiente dos fatos, qualificação dos
denunciados, classificação jurídica e individualização mínima da conduta
imputada ao agravante, especialmente no contexto de crime de autoria
coletiva.
5. A imputação de associação criminosa praticada em concurso de
agentes permite que a descrição das condutas seja feita com menor grau
de detalhamento, desde que assegurado o pleno exercício da ampla
defesa, como ocorre no caso dos autos.
6. A existência de sentença condenatória proferida nos autos da ação
penal esvazia a análise sobre eventual inépcia da denúncia, nos termos da
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. O exame das alegações defensivas demandaria incursão no conjunto
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via do
habeas corpus ou do agravo regimental que o sucede.
8. A decisão agravada encontra-se em conformidade com a
jurisprudência do STJ, deixando de verificar-se flagrante ilegalidade apta
a justificar sua reforma.
IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no HC n.
929.179/SC,
relator
Ministro
Carlos
Cini
Marchionatti
—
Desembargador Convocado TJRS, Quinta Turma, julgado em
,
11/6/2025
DJEN de
.)
18/6/2025

Documento eletrônico VDA49854431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:55
Código de Controle do Documento: 19d8e017-37bc-4064-81bd-4ecaad9fe777

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
.
EMBRIAGUEZ
AO
VOLANTE,
DESACATO
E
CORPUS
CORRUPÇÃO ATIVA. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO
PENAL. DESCABIMENTO. SENTENÇA CONDENATÓRIA JÁ
PROFERIDA. SÚMULA 648/STJ. ANPP RECUSADO PELA
INSTÂNCIA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. De acordo com a Súmula 648 desta Corte, a superveniência da
sentença condenatória prejudica o pedido de trancamento da ação penal
por falta de justa causa feito em habeas corpus.
2. "3. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), previsto no art. 28-A
do Código de Processo Penal, não constitui direito subjetivo do
investigado, sendo uma faculdade do Ministério Público, condicionada
ao preenchimento dos requisitos legais e à análise de necessidade e
suficiência para a reprovação e prevenção do crime no caso concreto.
4. No caso em exame, a recusa do Ministério Público em celebrar o
acordo foi devidamente fundamentada, com base na gravidade do delito
(homicídio culposo na direção de veículo automotor) e na inadequação
do ANPP para alcançar os fins de pacificação social e prevenção do
crime, estando em conformidade com o entendimento consolidado pelos
Tribunais Superiores.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em regra, o Poder
Judiciário não pode impor ao Ministério Público a obrigação de oferecer
o ANPP, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade ou ausência de
fundamentação na recusa, o que não ocorreu no caso concreto.
6. A análise de eventual nulidade por falta de oferecimento do ANPP
demanda o reexame de questões fático-probatórias, o que é inviável na
via estreita do habeas corpus" (AgRg no RHC n. 205.546/RS, relatora
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
, DJEN
19/2/2025
de
).
24/2/2025
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 213.497/SP, relator
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025
, DJEN de
.)
16/6/2025

Quanto à tese de extinção da punibilidade, verifica-se que não houve
transcurso de prazo superior a 16 anos entre os marcos interruptivos, de modo que não há
como acolher as alegações defensivas quanto a esse ponto.
Desse modo, as pretensões formuladas não encontram amparo na
jurisprudência desta Corte Superior ou na legislação penal, de maneira que não se
constata qualquer constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem de
.
habeas corpus
Assim, diante das razões apresentadas no
agravado, acima reiteradas,
decisum
a este agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
RELATOR
Documento eletrônico VDA49854431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 25/08/2025 20:59:55
Código de Controle do Documento: 19d8e017-37bc-4064-81bd-4ecaad9fe777

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.013.953 / GO
Número Registro: 2025/0229841-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
54305859420238090051
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA
ADVOGADOS : MARCOS FERREIRA BATISTA - GO027242
JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA - GO045453
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: D C DE A
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : D C DE A
ADVOGADOS : MARCOS FERREIRA BATISTA - GO027242
JOAO MARCOS ANDRADE BATISTA - GO045453
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA50166789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: b6a6a2fc-3fc2-4e77-a468-ddf68c29994a

TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Carlos
Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50166789 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:25:38
Código de Controle do Documento: b6a6a2fc-3fc2-4e77-a468-ddf68c29994a